Tribunal: TJSP
Processo: 1112252-85.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO No 1112252-85.2021.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 3578

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Sentença de integral procedência que reconhece a nulidade das cláusulas contratuais que restringem direito da paciente à cobertura da cirurgia reparadora perseguida na inicial e acolhe pretensão ao recebimento de danos morais,

Ementa:

APELAÇÃO No 1112252-85.2021.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 3578

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Sentença de integral procedência que reconhece a nulidade das cláusulas contratuais que restringem direito da paciente à cobertura da cirurgia reparadora perseguida na inicial e acolhe pretensão ao recebimento de danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). – RECURSO DE OPERADORA BRADESCO SAÚDE que se insurge contra o integral teor da sentença e objetiva sua reforma, não apenas na parte que a obriga à cobertura da intervenção cirúrgica, como também na parte que a condena ao pagamento de indenização por dano moral – Concordância parcial com o voto do Eminente Relator no que toca ao improvimento do recurso interposto pela Bradesco Saúde (obrigação de arcar com os custos do procedimento), acolhidos os fundamentos expostos na sentença – Divergência apresentada para o o fim de reconhecer a ocorrência de dano moral, tal qual feito pelo juízo de origem – Comportamento reiterado das operadoras de plano de saúde que constitui inequívoca ofensa aos direitos da personalidade da parte autora e a submete a aflição maior do que aquela causada pelo problema médico apresentado. – Imperiosa a necessidade de se manter o reconhecimento da ocorrência de dano moral, com manutenção da irrisória indenização fixada, à míngua de recurso da parte interessada.– PELO MEU VOTO NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA OPERADORA, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.